Tribunal: TJMT
Processo: 0001818-28.1993.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001818-28.1993.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PURIMAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.041.268/0001-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por PURIMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo pela prescrição intercorrente e não fixou honorários de sucumbência.

2. Pedido de fixação de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência e solicitação de gratuidade de justiça fundamentada no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em:

(i) saber se, no caso de prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando os princípios da causalidade e da sucumbência; e

(
ii
) analisar a concessão de gratuidade de justiça em favor do apelante.

III. Razões de decidir

4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em casos de prescrição intercorrente, os ônus sucumbenciais não devem ser imputados ao exequente, em observância ao princípio da causalidade, que responsabiliza a parte que deu causa à instauração da lide (STJ,
AgInt
no REsp 2.072.952/RS).

5.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a atuação de curador especial como presunção automática de necessidade.

6. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, em razão da isenção conferida ao Núcleo de Prática Jurídica, que atua como curador especial e exerce

munu
s
público, gozando da mesma prerrogativa de isenção de preparo conferida à Defensoria Pública, conforme o art. 1.007, § 1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe fixação de honorários sucumbenciais ao exequente nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, em respeito ao princípio da causalidade.

2. A concessão da justiça gratuita requer comprovação da hipossuficiência econômica, ainda que a parte esteja representada por curador especial.

3. O Núcleo de Prática Jurídica, na qualidade de curador especial, é isento do recolhimento do preparo recursal por exercer
munus
público.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 85, 98, 99 e 921.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.072.952/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11/11/2024; STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PURIMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001818-28.1993.8.11.0041, extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente e deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

A parte apelante, inconformada, pleiteia a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, em conformidade com o art. 85, § 1º do Código de Processo Civil, argumentando que o apelado se opôs ao reconhecimento da prescrição e que houve resistência ao pedido de extinção do processo. Alega ainda que o princípio da causalidade deve ceder em favor do princípio da sucumbência no caso em questão.

Também no curso do recurso, foi formulado pedido de concessão de justiça gratuita pelo apelante, sob a justificativa de que a parte
encontra-se
representada por curador especial nomeado em razão de citação por edital, alegando, ainda, a ausência de informações sobre a possibilidade
do
executado arcar com as custas processuais, com fundamento no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da sentença, aduzindo que a extinção do feito por prescrição intercorrente não gera a imposição de honorários ao exequente, por estar amparado pelo princípio da causalidade, além de apontar a inexistência de inércia na condução do processo.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do pedido de Justiça Gratuita

Em sede de análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte representada pelo Núcleo de Prática Jurídica, cumpre inicialmente observar que tal pleito foi fundamentado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil, ambos dispositivos que asseguram o acesso à assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Todavia, é imperioso destacar que, para a concessão do referido benefício, não basta a mera formulação do pedido, sendo indispensável a comprovação da hipossuficiência econômica da parte requerente. O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil prevê que a declaração de pobreza firmada pela própria parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser indeferida pelo magistrado caso
existam
elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

No caso em análise, observa-se que o pedido foi apresentado sem a declaração formal de hipossuficiência subscrita pela parte, bem como ausente qualquer documentação que comprove a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ademais, o fato de a parte estar sendo representada por curador especial nomeado em decorrência de citação editalícia não conduz, por si só, ao deferimento automático da gratuidade de justiça.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a atuação do Núcleo de Prática Jurídica no exercício da curatela especial não implica presunção de miserabilidade da parte assistida. Assim, para a concessão do benefício, exige-se a comprovação da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e em Tribunais estaduais. Nesse sentido, não há elementos nos autos que possam subsidiar o deferimento do pedido formulado.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo entendimento da Corte Especial deste Tribunal, 'é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito' (
AgRg
nos
EREsp
n. 1.222.355/MG, Relator o Ministro Raul Araújo,
DJe
de 25/11/2015). 3. É necessário, todavia, declaração de pobreza feita pelo próprio interessado ou firmada por Advogado com poderes para foro geral, inexistente nos autos.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, ou, no caso, por Núcleo de Prática Jurídica não implica, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos em lei"
(STJ – 5ª Turma –
AgRg
no
AREsp
729.768/DF – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 19/04/2018,
DJe
30/04/2018).

Cumpre ainda ressaltar que, independentemente da concessão ou não da gratuidade de justiça à parte representada, o recolhimento do preparo recursal não é exigível, haja vista que o Núcleo de Prática Jurídica, ao atuar como curador especial, exerce
munus
público e goza da mesma prerrogativa de isenção de preparo conferida à Defensoria Pública, consoante disposto no artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência econômica, dispensando-se, contudo, o recolhimento do preparo recursal em razão da isenção conferida ao Núcleo de Prática Jurídica na qualidade de curador especial.

Do mérito

Insurge-se o apelante contra a ausência de condenação em honorários advocatícios em razão da extinção do feito pela prescrição intercorrente, argumentando que, ainda que reconhecida a prescrição, deveria haver a imposição dos ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Esse posicionamento está alicerçado no princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo.

No julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS, o STJ firmou tese no seguinte sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de prescrição intercorrente.

2. A parte agravante alega afronta aos
arts
. 85 e 921 do CPC/2015, sustentando que a prescrição intercorrente ocorreu por desídia da parte agravada e que a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC/2015 se restringe a hipóteses de reconhecimento de ofício pelo magistrado.

II. Questão em discussão 3. A questão consiste em saber se, no caso de prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir 4. O entendimento jurisprudencial é de que, em caso de prescrição intercorrente, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, pois a causalidade está relacionada a quem motivou o ajuizamento da execução, ou seja, o devedor inadimplente.

5. Mesmo em casos de resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição ou de desídia da parte credora durante o prazo prescricional, não se atribuem ao credor os ônus sucumbenciais, evitando-se beneficiar duplamente o devedor.

6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021 reforça a não imputação de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em caso de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 2. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição e sua inércia durante o prazo prescricional não alteram a aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 921, § 5
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.378.001/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.639/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 14/11/2024.)

Ainda que houvesse inércia da parte exequente ou resistência ao reconhecimento da prescrição, a jurisprudência do STJ reitera que a responsabilidade pelos custos processuais não pode recair sobre o credor, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor inadimplente.

Ademais, é importante ressaltar que não houve análise de exceção de
pré
-executividade no presente caso. Ainda que tal exceção tivesse sido acolhida, o Tema 1.229 do STJ reforça que, mesmo em situações de reconhecimento da prescrição intercorrente por esse meio, não há imputação de ônus sucumbenciais às partes. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. No caso em análise, a extinção do processo decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo como base a inadimplência do devedor e a ausência de bens penhoráveis. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do executado, elementos que legitimaram a instauração do processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade e conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno. Tal entendimento preserva a aplicação justa do princípio da causalidade, evitando penalizações desproporcionais ao credor que apenas exerceu o direito de cobrar dívida legítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024